Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONAFER. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DOS GANHOS MENSAIS HAVIDOS PELA AUTORA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de condenação da confederação ora apelada à compensação por danos morais, bem como ao ressarcimento em dobro das parcelas indevidamente descontadas dos ganhos mensais reebidos pela autora.
2. A respeito do dano moral convém observar que que o autor não é obrigado a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito.
3. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
4. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) afigura-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais.
5. Em relação à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que é necessária a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor. 5.1. Ocorre que na hipótese em exame as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que se afigura afastada a aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo.
6. Recurso parcialmente provido.